Tribunal: STF
Processo: Rcl 78929
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO RE 1.450.100/DF (TEMA 1.267 RG). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação constitucional, sob o fundamento de ausência de aderência estrita à decisão do STF tomada no RE 1.450.100/DF, invocada pela agravante.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Suposta violação ao que fora decidido no RE 1.450.100/DF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A função da reclamação constitucional limita-se à preservação da competência do tribunal e à garantia da autoridade de suas decisões, ou à aplicação de súmulas vinculantes, não serve como sucedâneo do recurso cabível. Exige-se, por tal razão, a aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.



    4. No caso concreto, constata-se que a defesa almeja a absolvição ou a concessão de indulto pleno pelo preenchimento do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, providências que desbordam da decisão do Plenário que reconheceu a repercussão geral da “controvérsia relativa à constitucionalidade da concessão de indulto natalino, com fundamento no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”.



    5. A utilização da reclamação como sucedâneo recursal para obtenção de provimento de atipicidade ou de nulidade processual vai além dos limites constitucionais e jurisprudenciais que regem a via reclamatória.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental não provido.